Tribunal: CARF
Processo: 10865.721893/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: George da Silva Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721893/2012-56
ACÓRDÃO
3401-013.682 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINAS/SP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E SYLVAMO DO BRASIL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
As temáticas adicionadas, indevidamente, no acórdão devem ser
suprimidas, como erro material.
Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento aos Embargos de Declaração para reconhecer, como erro material, e suprimir a
expressão “(6) créditos referentes a bens do ativo imobilizado, como são os casos de
pavimentação asfáltica e pedra-rachão; (7) "Serviços de Capatazia" e (8) "Transporte Marítimo"; e
ainda, para reconhecer o descabimento da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício”.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia
Fl. 7055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.682 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721893/2012-56
2
Lima Macedo (Presidente), ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo (a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Para julgamento, temos os Embargos de Declaração opostos, às e-fls. XXX, pela
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINAS/SP ao Acórdão de Embargos no 3401-
007.172 (e-fls. 6514/6518), assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2009
a 31/12/2010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Do cotejo dos fundamentos da decisão embargada com a ementa e a parte
dispositiva, verifica-se não constar a expressão “pedra-rachão”, omissão que se
colmata por meio do presente acórdão integrativo, saneando-se o vício mediante
acolhimento dos embargos de declaração opostos sem efeitos infringentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para que conste na parte dispositiva a
referência a expressão "pedra-rachão"

No entender da Embargante, e presente o intento de possibilitar a correta execução
e o cumprimento do que decidido pelo CARF, a decisão é contraditória:

II – DA CONTRADIÇÃO
O Acórdão de Embargos apresenta contradição entre sua ementa
e resumo e o trecho do voto do relator, conforme será demonstrado.
A ementa e resumo da decisão ora embargada se deram da
seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Do cotejo dos fundamentos da decisão embargada com a ementa
e a parte dispositiva, verifica-se não constar a expressão “pedra-
rachão”, omissão que se colmata por meio do presente acórdão
integrativo, saneando-se o vício mediante acolhimento dos
embargos de declaração opostos sem efeitos infringentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 7056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.682 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721893/2012-56
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para que
conste na parte dispositiva a referência a expressão "pedra-
rachão"
O Conselheiro Relator, porém, ao expor seu voto, embora o tenha
fundamentado somente em relação à matéria admitida (item 1.1), ao resumir a
decisão (item 6 do voto), apontou reversão de glosas que não mais estavam sob
análise. Segue o resumo da decisão exposta no voto do relator (destaquei):
“Com estas considerações, conheço do recurso voluntário e lhe
dou provimento parcial para reverter as glosas sobre: (1) paletes,
estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não
registrados no ativo não circulante; (2) Serviços de Movimentação
Interna e Logística; (3) "Limpeza do Pátio/Forno", "Prestação
Serviço Limpeza", "Limpeza Pátio de Madeira/Caustificação",
"Serviços
de
Conservação
Fabril",
Serviços
de
Limpeza/Caustificação, Manutenção em Balança", "Serviços
Sazonal de Balanças", "Serviços de Balança e Expedição", e
"Serviços de Monitoramento" relacionados à área ambiental/florestal, e de produção;
(4)
traçamento,
desgalhamento, corte de madeira, aplicação aérea de inseticida, e
manutenção de carreadouros; (5) Créditos de Períodos Anteriores,
inclusive energia elétrica; (6) créditos referentes a bens do ativo
imobilizado, como são os casos de pavimentação asfáltica e
pedra-rachão; (7) "Serviços de Capatazia" e (8) "Transporte
Marítimo"; e ainda, para reconhecer o descabimento da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.”
Note que, de maneira contrária ao que restou decidido no
Acórdão de Recurso Voluntário e, excedendo a análise de admissibilidade dos
Embargos do Contribuinte (citada pelo próprio relator nos itens 1 e 2 do seu
voto), foram adicionados ao rol de glosas revertidas os itens de 6 a 8 (em
destaque). Modificou-se, ainda, a questão da incidência de juros sobre a multa de
ofício.
O contencioso teve sequência considerando a ementa e o resumo
decisão, os quais guardam sintonia com a essência da fundamentação do voto do
relator, tanto é que o contribuinte, em seu Recurso Especial, solicitou a reversão
das seguintes glosas:
1 - CRÉDITOS ADVINDOS DE “SERVIÇOS FLORESTAIS”
2 - SERVIÇO DE CAPATAZIA – “FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA”
3- “CRÉDITOS ADVINDOS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO –
AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PELO FISCO”.
4 - “CRÉDITOS SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO” – “FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA”.
O CARF, por sua vez, inicialmente, admitiu apreciar a divergência
em relação às glosas contidas nos itens 1 e 2 (fls. 6918/6933). Posteriormente,
após Agravo do contribuinte, permitiu a análise da divergência também em
relação à glosa apontada no item 3 (fls. 6952/6961). Restou rejeitada somente a
Fl. 7057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.682 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721893/2012-56
4
análise da glosa apontada no item 4, a qual teria de ser desmembrada
imediatamente para cobrança.
No entanto, antes de qualquer outra providência, a contradição
havida no Acórdão de Embargos (fls. 6514/6518) requer esclarecimento, a fim de
que se tenha exatidão no tratamento dos valores

Por meio do despacho de e-fls. XXX, o então presidente, o Conselheiro ARNALDO
DIEFENTHAELER DORNELLES deu pela admissibilidade do recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo relatório, presente o intento de possibilitar a correta
execução e o cumprimento do que decidido pelo CARF, a DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE CAMPINAS/SP questiona a contradição do Acórdão de Embargos no 3401-007.172 (e-fls.
6514/6518), havida, precisamente, entre a Ementa e o voto do Relator.

Estou acolhendo o recurso.

Veja-se o dispositivo do acórdão de julgamento do recurso voluntário e do recurso
de ofício (destaquei):

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Em relação ao recurso voluntário, deu-se parcial
provimento; (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas sobre; (i1)
paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não
registrados no ativo não circulante; (i2)Serviços de Movimentação Interna e
Logística; (i3) "Limpeza do Pátio/Forno", "Prestação Serviço Limpeza", "Limpeza
Pátio de Madeira/Caustificação", "Serviços de Conservação Fabril", Serviços de
Limpeza/Caustificação, Manutenção em Balança", "Serviços Sazonal de Balanças",
Fl. 7058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.682 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721893/2012-56
5
"Serviços de Balança e Expedição", e "Serviços de Monitoramento" relacionados à
área ambiental/florestal, e de produção; (i4) traçamento, desgalhamento, corte
de madeira, aplicação aérea de inseticida, e manutenção de carreadouros; e (i5)
Créditos de Períodos Anteriores, inclusive energia elétrica; e (ii) por maioria de
votos, para reconhecer o cabimento da incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício, vencidos os conselheiros André Henrique Lemos, Cássio Schappo e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. O relator propunha ainda a reversão da
glosa em relação a "Serviços de Capatazia" e "Transporte Marítimo", mas,
nesses itens foi vencido, ao lado do conselheiro André Henrique Lemos, e, pelas
conclusões (no que se refere a Serviços de Capatazia), dos conselheiros Cássio
Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (mantida a autuação, nesse
item, por voto de qualidade).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Robson José Bayerl.
(destaques não originais).

Do voto vencedor, vale o destaque:

Com estas considerações, voto por manter as glosas de “serviços de capatazia” e
“transporte marítimo”, bem assim, a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício. (destaques não originais).

Repise-se a ementa do acórdão ora embargado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2009
a 31/12/2010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Do cotejo dos fundamentos da decisão embargada com a ementa e a parte
dispositiva, verifica-se não constar a expressão “pedra-rachão”, omissão que se
colmata por meio do presente acórdão integrativo, saneando-se o vício mediante
acolhimento dos embargos de declaração opostos sem efeitos infringentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para que conste na parte dispositiva a
referência a expressão "pedra-rachão"

No entanto, o voto do Relator foi assim arrematado:

6. Neste sentido, voto por acolher os embargos para que conste no dispositivo do
r. acórdão embargado:
Com estas considerações, conheço do recurso voluntário e lhe dou provimento
parcial para reverter as glosas sobre: (1) paletes, estrados, bases e tampas de
madeira e arames galvanizados não registrados no ativo não circulante; (2)
Fl. 7059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.682 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721893/2012-56
6
Serviços de Movimentação Interna e Logística; (3) "Limpeza do Pátio/Forno",
"Prestação Serviço Limpeza", "Limpeza Pátio de Madeira/Caustificação", "Serviços
de Conservação Fabril", Serviços de Limpeza/Caustificação, Manutenção em
Balança", "Serviços Sazonal de Balanças", "Serviços de Balança e Expedição", e
"Serviços de Monitoramento" relacionados à área ambiental/florestal, e de
produção; (4) traçamento, desgalhamento, corte de madeira, aplicação aérea de
inseticida, e manutenção de carreadouros; (5) Créditos de Períodos Anteriores,
inclusive energia elétrica; (6) créditos referentes a bens do ativo imobilizado,
como são os casos de pavimentação asfáltica e pedra-rachão; (7) "Serviços de
Capatazia" e (8) "Transporte Marítimo"; e ainda, para reconhecer o
descabimento da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. (destaques
não originais).

Efetivamente, os itens 6 a 8 foram adicionados, indevidamente, ao rol das glosas
outrora revertidas, assim como a questão da incidência de juros de mora sobre multa de ofício, o
que reconheço como erro material, que, portanto, deve ser desconsiderado.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento a estes Embargos de Declaração, em
ordem a reconhecer, como erro material, o fraseado “(6) créditos referentes a bens do ativo
imobilizado, como são os casos de pavimentação asfáltica e pedra-rachão; (7) "Serviços de Capatazia" e
(8) "Transporte Marítimo"; e ainda, para reconhecer o descabimento da incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício”, pelo que não deve ser considerado quando da execução e o cumprimento
do que decidido pelo CARF, a DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINAS/SP.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 7060
DF CARF MF
Original